Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700964-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO DINIZ AMORIM EMBARGADO: RMG DESPACHANTE EIRELI - ME, JOSE FRANCINALDO LUCAS DOS SANTOS DECISÃO Razão assiste ao embargante. Os elementos processuais (ID 51260548 e 53976196) demonstram a hipossuficiência do recorrente (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, desconstituir a decisão proferida (ID 53502930) e conceder ao recorrente a gratuidade de justiça. Intime-se. Após, voltem para análise do recurso inominado interposto.